Tribunal: TJES
Processo: 5006062-35.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006062-35.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL JUNIOR BARROS DA CRUZ

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA
.
ROUBO MAJORADO. RECEPTAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES
.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA.

ORDEM
DENEGADA
.

1. É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.

2. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, que foi cometido mediante grave ameaça com arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas, além da participação de dois adolescentes e a utilização de veículo que sabiam ser produto de crime.

3. A gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Jurisprudência STJ.

4. Condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

5. Impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

6. Ordem denegada.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do HABEAS CORPUS e DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
DANIEL JUNIOR BARROS DA CRUZ
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos tombados sob o nº 0000128-76.2024.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e 180,
caput
, ambos

do Código Penal c/c art. 244-B do ECRIAD, na forma do artigo 69 do CP.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a inexistência de provas suficientes para imputar-lhe a autoria do delito, bem como a ausência dos requisitos da prisão preventiva, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura.

A liminar foi indeferida em decisão proferida em 17/05/2024 (ID 8374293).

Informações da autoridade coatora colacionadas (ID 8486563).

Parecer da Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID 8588971).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de Habeas Corpus impetrado em favor de
DANIEL JUNIOR BARROS DA CRUZ
, contra suposto ato coator imputado ao
JU
ÍZO

DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos tombados sob o nº 0000128-76.2024.8.08.0035, mantém a prisão preventiva do acusado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, e 180,
caput
, ambos

do Código Penal c/c art. 244-B do ECRIAD, na forma do artigo 69 do CP.

O impetrante alega, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, ante a inexistência de provas suficientes para imputar-lhe a autoria do delito, bem como a ausência dos requisitos da prisão preventiva, em razão das condições pessoais favoráveis do paciente.

Diante disso, requer a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, e a expedição de alvará de soltura.

Após o indeferimento da liminar, foram prestadas informações pelo Juízo
a quo
e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

De acordo com o artigo 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pressupõe a existência de um crime e a presença de indícios suficientes de autoria, devendo estar motivada, ainda, na garantia da ordem pública, da ordem econômica, na conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

No caso em apreço, narra a inicial acusatória, em síntese, que o paciente junto ao corréu e dois adolescentes, utilizando uma arma de fogo municiada, se dirigiram ao local dos fatos em veículo com restrição de furto/roubo que sabiam ser produto de crime e, através de ameaças aos funcionários do estabelecimento comercial e restringindo suas liberdades, realizaram a subtração de bens que totalizaram aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tais como computadores, celulares, máquinas de cartão, alianças e chaves de veículos.

Revela a denúncia, ainda, que uma das vítimas conseguiu acionar o alarme da loja e policiais militares foram ao local e prenderam os envolvidos em flagrante, a saber:

(...) Consta dos autos que os denunciados juntamente com 02 (dois) adolescentes, imbuídos no propósito criminoso de praticar roubo, se dirigiram ao local dos fatos a bordo do veículo modelo Honda Fit, que sabiam ser produto de crime, o qual constava com restrição de furto/roubo, veículo este quel ficou estacionado do lado de fora do estabelecimento durante a prática do crime. (Vide fl.50 ID nº 36693582.)

Infere-se que, dois dos indivíduos entraram no mencionado estabelecimento, simulando interesse nos produtos da loja e pedindo para ver os aparelhos celulares à uma das funcionárias de nome Géssica Gardioli. Logo em seguida, Géssica foi rendida por um dos indivíduos, que a fizeram subir até o segundo andar do estabelecimento, onde estariam mais 02 (dois) funcionários, sendo estes Henrique Neves Lougon Ofrante e Matheus Amaral Silva, neste momento, mais outros 02 (dois) indivíduos entraram no estabelecimento para auxiliar na ação delituosa.

Aflora-se dos autos que os funcionários foram rendidos pelos denunciados e os adolescentes, tendo um destes colocado o cano da arma de fogo conta a nuca da vítima Henrique (Vide Termo de Declaração de fl. 51, ID nº 36693582).

Além disso durante a ação criminosa, os denunciados ameaçaram a todo tempo as vítimas dizendo que iriam matá-las, caso tentassem fugir. Salienta-se que os denunciados exigiram todos os objetos de valor da loja, como computadores, celulares, máquinas de cartão, além de alianças e chaves de veículos.

Neste momento, os denunciados, juntamente com os adolescentes subtraíram diversos pertences e os colocaram em uma sacola, assim, obtendo a posse plena dos mencionados materiais. Após, a vítima Henrique logrou êxito em acionar o alarme de segurança da loja, de forma que, em seguida, os Policiais Militares chegaram ao local.

Destarte, quando a Guarnição chegou ao local dos fatos, foi possível visualizar um indivíduo que ao perceber a presença Policial, se assustou e se homiziou na parte dos fundos da loja. Os militares, então, tentaram verificar, contudo a porta da loja estava fechada. Ato contínuo, os policiais bateram na porta de vidro, se identificando e solicitaram que a porta fosse aberta, porém sem sucesso.

Ato contínuo, um dos denunciados, saiu dos fundos da loja com as mãos na cabeça sendo seguido pelos demais autores. Dessa forma, ainda com a Guarnição do lado de fora do estabelecimento, foi ordenado aos denunciados que virassem de costas e se deitassem, além disso, a equipe policial ordenou que um dos indivíduos abrisse a porta, momento em que os militares adentraram no local e realizaram a prisão dos indivíduos.

Ao serem perpetradas buscas no local dos fatos, foi encontrada 01 (uma) arma Marca Taurus, cromada, cal .380, com numeração raspada atrás do frigobar. Insta dos autos que a mencionada arma estava alimentada e municiada, apta para pronto emprego e capaz de produzir danos. Além disso, foram encontrados os materiais subtraídos, totalizando a quantia de 16 (dezesseis) itens, os quais somam a quantia total aproximadamente em R$ 30.000,00 (trinta mil reais). (Vide Auto de Apreensão de fls. 72/73 ID nº 36693582.)

Insta frisar que, ao serem realizadas buscas do lado externo ao local dos fatos, foi encontrado o veículo modelo Honda Fit, cor prata, placa OUS0F50, oportunidade que ao ser questionado aos denunciados se estes chegaram ao local dos fatos com o mencionado veículo, estes confirmaram que sim. Após, os policiais ao conferirem os dados do Chassi, verificaram que as numerações não coincidiam, se tratando de um carro clonado e que a placa original do veículo seria ODP8D89, o qual consta com restrição de furto/roubo.

Ante o exposto, os denunciados juntamente com o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia para a adoção das medidas legais cabíveis.

Importante salientar que o denunciado Alexandre confirmou à Autoridade Policial que roubou a loja citada junto com outros 03 (três) indivíduos e que um dos adolescentes portava uma arma de fogo durante a ação criminosa, finalizou dizendo que comprou o já mencionado veículo por R$ 1.200,00 (hum mil, duzentos reais), conforme Auto de Qualificação e Interrogatório de fl.52 ID nº 36693582.

Ainda, o adolescente Elizeu, ao ser apresentado a autoridade policial, confirmou que participou do roubo narrado com outros 03 (três) envolvidos e que eles compraram a arma de fogo e o veículo por R$1.200,00 (hum mil, e duzentos reais). (...)

Assim, longe de pretender avançar no mérito da ação penal originária, estando presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não é viável, neste momento, imiscuir na questão da alegada negativa de autoria, considerando que a via estreita do habeas corpus é desprovida de maior dilação probatória.

No mesmo sentido, é o entendimento do C. STJ, consoante o julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE RHC ANTERIOR. NEGATIVA DE AUTORIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Em consulta ao sistema processual eletrônico desta Corte, verificou-se que o presente writ é mera reiteração do recurso em habeas corpus 162.532/RS, que transitou em julgado em 6/4/2022. Assim, as alegações defensivas não podem ser novamente apreciadas, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. O procedimento de habeas corpus não se presta a revisão do acervo probatório. A discussão sobre autoria do delito, bem como as supostas contradições entre depoimentos testemunhais e laudos periciais, deve ser submetida, inicialmente, ao magistrado de primeiro grau, no curso da instrução processual. Por demandar análise aprofundada das alegações, é providência incompatível com a sumária e estreita via deste remédio constitucional. 3. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 738.273/RS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Da mesma forma, “
é
iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório
” (AgRg no HC n. 854.556/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

Ademais, diferente do que alega a defesa, a custódia cautelar do paciente encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, que foi cometido mediante grave ameaça com arma de fogo, restrição da liberdade das vítimas, além da participação de dois adolescentes e a utilização de veículo que sabiam ser produto de crime.

Nesse sentido,

a

jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça de que “
a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública
” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022), restando demonstrado, portanto, o
periculum libertatis
.

Importa destacar, outrossim, que “
condições subjetivas favoráveis não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação
” (STJ, AgRg no HC n. 752.376/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Assim, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, inviável a aplicação de medidas cautelares diversas (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021), como pretende o impetrante.

Por fim, entendo que impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fáticos-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do Paciente, conforme posicionamento já consagrado por este Sodalício.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.